Tribunal: TJSP
Processo: 1015780-38.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA OU NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA OU NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, em razão de empréstimo consignado não reconhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se houve demonstração sobre a regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado e se comportam acolhimento as pretensões iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar objetivando a anulação da sentença rejeitada. Fundamentação baseada nos elementos dos autos, pertinentes à contratação discutida, não havendo que se falar em julgamento baseado em documentação alheia à lide.
4. O lapso temporal de quase quatro anos entre a averbação do contrato no benefício previdenciário e o ajuizamento da demanda não confere verossimilhança às alegações da autora.
5. Os elementos probatórios apresentados pelo banco réu (instrumento contratual, biometria facial, LOGs, data e hora, IP e aparelho utilizado) evidenciam a regularidade da contratação.
6. Coordenadas de geolocalização prescindíveis à comprovação da contratação do empréstimo consignado, especialmente por haver transferência dirigida à conta bancária de titularidade da autora, sem devolução, afastando a ocorrência de fraude.
7. A cessão de crédito não exige anuência do devedor, sendo a notificação prevista no art. 290 do CC mera formalidade para evitar pagamento ao credor originário, o que certamente não aconteceu no caso em apreço, em razão da forma de funcionamento do crédito consignado. Ademais, embora o instrumento da cessão não tenha sido apresentado pelo requerido, a própria consumidora juntou documento emitido pelo INSS que comprova a migração da dívida do Banco Pan S/A para o banco réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.